Tribunal: TJSP
Processo: 1502443-51.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recursos de apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou Kaue Sousa dos Santos a 2 anos e 11 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, por tráfico de drogas.
2. A Defesa busca absolvição por

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recursos de apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou Kaue Sousa dos Santos a 2 anos e 11 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, por tráfico de drogas.
2. A Defesa busca absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do redutor de pena em seu grau máximo.
3. O Ministério Público pleiteia aumento da pena-base, afastamento do redutor e fixação de regime fechado.
II. Questão em Discussão
4. A questão em discussão consiste em (i) verificar a suficiência de provas para a condenação e (ii) a adequação da dosimetria da pena aplicada ao réu.
III. Razões de Decidir
4. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por depoimentos de policiais e laudos periciais.
5. A quantidade e variedade de drogas apreendidas justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
6. Inquéritos e ações em andamento, embora não configurem maus antecedentes, demonstram que o réu se dedica a atividades criminosas e impedem a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
7. A quantidade e variedade de entorpecentes, bem como a prática do crime em conluio com três adolescentes, demonstram a maior gravidade da conduta e justificam a aplicação do regime inicial fechado.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido, para condenar o réu Kaue Sousa dos Santos à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput", cc artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.